Tribunal: TJMT
Processo: 1019872-06.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de um salário mínimo, além de extinguir a punibilidade quanto ao delito de injúria real por ausência de condição de procedibilidade. Pretende-se a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante e a exclusão da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem no contexto da Lei Maria da Penha; (iii) determinar se é possível afastar a indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por elementos constantes dos autos, possui especial relevância em crimes cometidos em ambiente doméstico e familiar, sendo suficiente para embasar a condenação.
4. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato se comprovam por boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, depoimentos e demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.
5. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal possui natureza eminentemente substancial e incide para punir de forma mais severa o agente que se prevalece das relações domésticas, não configurando bis in idem em relação à Lei Maria da Penha, que tem natureza processual e protetiva.
6. A indenização por danos morais decorre de pedido expresso formulado na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica, nos termos do Tema 983 do STJ e do Enunciado 14-A do Tribunal de Justiça, podendo o valor ser fixado conforme a gravidade e o modus operandi do delito.
7. A quantia estabelecida na origem (um salário mínimo) mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, inexistindo fundamento para sua exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação por vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica.
2. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem quando aplicada a delitos amparados pela Lei Maria da Penha.
3. A fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica depende de pedido expresso, mas dispensa instrução probatória específica, podendo o valor ser arbitrado conforme a gravidade do fato.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21; CP, art. 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2014497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; STJ, Tema Repetitivo 983; TJMT, Enunciado 14-A; TJMT, N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, j. 18.02.2025; TJMT, N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, j. 04.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019872-06.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Injuria real]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER ALEXANDRE DE JESUS - CPF: 689.059.631-53 (APELANTE), OLIVA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OLIVEIRA - CPF: 715.558.542-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de um salário mínimo, além de extinguir a punibilidade quanto ao delito de injúria real por ausência de condição de procedibilidade. Pretende-se a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante e a exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem no contexto da Lei Maria da Penha; (iii) determinar se é possível afastar a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por elementos constantes dos autos, possui especial relevância em crimes cometidos em ambiente doméstico e familiar, sendo suficiente para embasar a condenação.

4.

A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato se comprovam por boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, depoimentos e demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

5.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal possui natureza eminentemente substancial e incide para punir de forma mais severa o agente que se prevalece das relações domésticas, não configurando
bis in idem
em relação à Lei Maria da Penha, que tem natureza processual e protetiva.

6.

A indenização por danos morais decorre de pedido expresso formulado na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica, nos termos do Tema 983 do STJ e do Enunciado 14-A do Tribunal de Justiça, podendo o valor ser fixado conforme a gravidade e o modus operandi do delito.

7.

A quantia estabelecida na origem (um salário mínimo) mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, inexistindo fundamento para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação por vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica.

2.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem quando aplicada a delitos amparados pela Lei Maria da Penha.

3.

A fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica depende de pedido expresso, mas dispensa instrução probatória específica, podendo o valor ser arbitrado conforme a gravidade do fato.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21; CP, art. 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2014497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; STJ, Tema Repetitivo 983; TJMT, Enunciado 14-A; TJMT, N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, j. 18.02.2025; TJMT, N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
VAGNER ALEXANDRE DE JESUS
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1019872-06.2022.8.11.0042
,
pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo em favor da vítima.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de obter a
absolvição

do apelante
por insuficiência probatória, alegando que a condenação estaria baseada apenas na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal
, por configurar
bis in idem
e a
exclusão da indenização por danos morais
.

Prequestiona toda a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 326626454).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 326626456).

O
parecer
, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 334598867), conforme entendimento assim sumariado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, HARMÔNICA E SEGURA EM AMBAS AS FASES DOS PROCESSO, CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO ARTIGO 61, II, "F", DO CP, PELA TESE DE BIS IN IDEM COM ARTIGO 129, §9, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
A AGRAVANTE VISA PUNIR MAIS SEVERAMENTE OS CRIMES PRATICADOS COM A PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NÃO SE CONFUNDINDO COM O TIPO PENAL DO ARTIGO 129, §9, DO CP, QUE TUTELA A INTEGRIDADE FÍSICA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INDEPENDENTE DO GÊNERO DA VÍTIMA.
3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE
.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. TEMA 983 DO STJ E ENUNCIADO 14-A DO TJMT. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). VALOR PROPORCIONAL. UM SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO AO APELO.
"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante da contravenção penal de vias de fato, nos termos do

art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal e a exclusão da indenização por danos morais.

Narra a denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 05/07/2022, por volta das 19h30min, no interior da residência do casal,
VAGNER injuriou, mediante vias de fato que, por sua natureza, se considera aviltante
, sua esposa, Oliva Sebastiana de Oliveira, conforme Boletim de Ocorrência de ID. 106818676 e Termo de Declarações de ID. 106818679, p. 8. Nas mesmas condições,
VAGNER praticou vias de fato
contra Oliva.

Conforme apurado, o Denunciado VAGNER ALEXANDRE DE JESUS é casado com a vítima Oliva Sebastiana de Oliveira. Segundo consta, o Denunciado possui comportamento extremamente agressivo desde o ano de 2018, sendo que Oliva já fora agredida anteriormente.

De acordo com os autos o casal se encontrava na residência comum, ocasião em que o Denunciado, irritado, começou a ofender Oliva dizendo: “você é porca; você abre as pernas para o vigia do seu trabalho”; “você é uma biscate”; você não vai trabalhar, é uma prostituta”. Em seguida, se aproximou da vítima e puxou seus cabelos..”.
(Id. 326626391).

Diante de tais fatos, foi o apelante foi denunciado e após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo o apelante condenado pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, sendo declarada extinta a punibilidade quanto ao crime de injúria real, em razão da ausência de condição de procedibilidade (falta de queixa-crime).

Passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1)

Do pedido de absolvição.

Embora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos
não deixam quaisquer dúvidas acerca do ilícito por ele praticado
.

Está evidente nos autos a materialidade da contravenção penal
, por meio da portaria (Id. 326626352), boletim de ocorrência (Id. 326626353), pedido de medidas protetivas (Id. 326626356, p. 10/12), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Durante o depoimento prestado à autoridade policial, a
vítima
,
Oliva Sebastiana de Oliveira
, relatou que o apelante, seu esposo à época, passou a agredi-la física e verbalmente, tendo ela, naquela ocasião, registrado boletim de ocorrência e requerido medidas protetivas, posteriormente revogadas por sua própria iniciativa. Informou que as agressões persistiram ao longo dos anos, sendo que, na data dos fatos, o apelante proferiu diversos xingamentos de cunho ofensivo, puxou-lhe os cabelos e, diante da reiteração das violências física e psicológica, a vítima voltou a registrar boletim de ocorrência e a requerer medidas protetivas de urgência.

Confira a seguir suas declarações:

“QUE o suspeito é seu esposo e relata no início do relacionamento tinha uma boa relação com VAGNER, no entanto, no ano de 2018 sofreu agressão física e registrou boletim de ocorrência, solicitou as medidas protetivas de urgência, no entanto, aceitou os pedidos de desculpas de VAGNER e manteve o relacionamento. Narra que por diversas vezes sofreu agressão física e verbal por parte do suspeito, porém, não chegou a registrar boletim de ocorrência. Relata que no dia 05 de julho (07) de 2022, por volta das 19:30hs o suspeito estava irritado e começou a ofender a vítima dizendo VOCÊ É PORCA, NÃO TRABALHA; VOCÊ ABRE AS PERNAS PARA O VIGIA DO SEU TRABALHO ; VOCÊ É UMA BISCATE; VOCÊ NÃO VAI TRABALHAR, É UMA PROSTITUTA; NEM SUA FAMÍLIA TE QUER; e em seguida se aproximou da vítima e puxou seus cabelos; Relata que no dia 07 de julho (07) de 2022 por volta das 06:15hs a vítima estava com o filho sentados à mesa tomando café da manhã, momento que o suspeito começou a discutir e em seguida bateu na mesa, derrubando café quente nas pernas da vítima, causando-lhe vermelhidão. QUE o suspeito mexeu na bolsa da vítima procurando seu cartão bancário, segundo ele, para pagar a parcela do carro, mesmo a vítima dizendo que já havia pago. QUE a vítima lhe disse para não mexer em sua bolsa, pegou o carnê do carro e saiu para o trabalho. Relata que solicitou o extrato dos débitos do veículo e enviou para o suspeito, provando-lhe que a parcela estava quitada. Narra que o suspeito está desempregado e faz cobranças e reclamações de tudo que a vítima faz, pois nada para ele está bom. QUE diante de todos os fatos a vítima registrou boletim de ocorrência e solicita as medidas protetivas de urgência.
”
(Id. 326626356, Págs. 7/8).

Ao ser ouvida em juízo, a
vítima
manteve sua versão de forma coerente e consistente, demonstrando visível abalo emocional ao narrar os fatos (Relatório de mídias, Id. 326626423).

O
apelante
, por sua vez, limitou-se a exercer o direito ao silêncio na fase inquisitorial e, em Juízo, negou a prática de qualquer ilícito contra a vítima, alegando que seria ela quem o provocava e perseguia sua genitora fatos (Id. 326626364 e Relatório de mídias, Id. 326626423).

Diante desse cenário, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, embora não haja outras testemunhas, o relato da vítima se mantém coeso em todos os momentos em que foi inquirida. Ademais, a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, não restando qualquer dúvida quanto à dinâmica dos fatos delituosos e à responsabilidade penal do réu.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Dessa forma, havendo nos autos elementos de prova suficientes para atribuir ao apelante a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito das relações domésticas, e estando claramente demonstrado o dolo da conduta, a manutenção da condenação é medida que se impõe, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.(...) 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
(...) Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, sendo dispensável a produção de laudo pericial para a configuração da contravenção penal de vias de fato". (...)”.
(N.U 0019520-36.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA (...)Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.(...)”.
(N.U 1022333-42.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Ademais, é importante destacar que, em se tratando da contravenção penal de vias de fato, a ausência de vestígios é característica própria da infração, que se consubstancia justamente em atos de violência contra a pessoa que não chegam a caracterizar lesões corporais.

Assim, não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante.

2)

Da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o argumento de que sua aplicação, em conjunto com o rito da Lei Maria da Penha, caracterizaria
bis in idem
, entendo que não assiste razão à defesa.

A majorante aplicada refere-se à hipótese em que o crime é praticado “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica”. Tal agravante tem por finalidade o aumento da pena nos casos em que o agente se vale de situação de vulnerabilidade ou de relação de domínio, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar.

A Lei n° 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, é de natureza processual e protetiva, estabelece um conjunto de mecanismos voltados à proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, disciplinando medidas protetivas de urgência, regras de competências e procedimentos específicos.

Por outro lado, a agravante em discussão possui natureza substancial e incide na segunda fase da dosimetria da pena, funcionando como instrumento de exasperação da sanção penal em razão da maior reprovabilidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico em relação a esse tema. Vejamos:

“(...) I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
"A incidência da agravante prevista no art . 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha aos elementares dos referidos tipos."
(STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Assim, não há que se falar em
bis in idem
, e havendo adequada fundamentação na sentença quanto à incidência da agravante em razão da dinâmica fática dos autos, não há de se falar em afastamento, sendo imperiosa a manutenção da exasperação da pena na segunda fase da dosimetria.

3)

Da exclusão da indenização por danos morais.

Por fim, o apelante pleiteia a exclusão da indenização por danos morais fixada em favor da vítima, alegando ausência de comprovação do dano e de sua extensão.

A pretensão também não merece acolhimento.

Cumpre salientar que a reparação por danos morais visa resguardar a dignidade da vítima, que sofre abalo emocional, psicológico e social devido à violência doméstica. Negar ou reduzir o valor da indenização pode minimizar o sofrimento enfrentado, visto que, a indenização não deve apenas compensar a vítima, mas também desestimular o agressor e a sociedade em geral a reincidirem nesse tipo de conduta.

Assim, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Tema Repetitivo 983).

Nesse sentido, também é o atual entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REVISÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 – ACOLHIMENTO DA PROPOSIÇÃO – READEQUAÇÃO E CRIAÇÃO DE ENUNCIADOS DISTINTOS – ENUNCIADO N. 14, COM PEQUENA ALTERAÇÃO, VERSANDO SOBRE DANO MATERIAL – ENUNCIADO N. 14-A, ESPECIFICANDO ACERCA DO DANO MORAL E POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

Demonstrada a necessidade de distinção acerca da natureza do dano indenizável e de expressa menção aos requisitos exigidos para fixação de danos patrimoniais e dos danos morais, a TCCR de forma unânime, aprova a readequação do Enunciado n. 14 tratando apenas do dano material, bem como criação do Enunciado n. 14-A, especificando acerca do dano moral. Fica acordado: Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.” (N.U 0087855-10.2018.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020).

No caso em análise, houve pedido expresso do Ministério Público para fixação de indenização por danos morais (Id. 326626391), tendo a vítima manifestado interesse em seu recebimento. O valor fixado pelo juízo de origem (01 salário mínimo) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo razão para sua exclusão ou redução.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo em favor da vítima.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
r
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026